Tribunal: TJDFT
Processo: 0708179-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708179-77.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Diante da certificação de trânsito em julgado do v. acórdão, datada de 07.02.2010 (ID 14133037 – Pág.1), o Apelante/Autor defende o reconhecimento da nulidade do trânsito em julgado e requer a devolução do prazo recursal. Afirma que o v. acórdão foi publicado em 21.01.2020, iniciando-se o decurso de prazo no dia 22.01.2010 e findando-se em 11.02.2020. Sustenta que a certificação teria ocorrido com o prazo ainda em curso. Não lhe assiste razão. Vejamos. O Código de Processo Civil, em seu artigo 272, estabelece que a forma preferencial de intimação é o meio eletrônico, sendo que “quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial”. A Lei n° 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, em seu artigo 9° preconiza que: “Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei. § 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.(...)” Em complementação, a Resolução n° 234, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Diário de Justiça Eletrônico Nacional, a Plataforma de Comunicações Processuais e a Plataforma de Editais do Poder Judiciário prevê, no artigo 11, caput, que “O aperfeiçoamento da comunicação processual por meio eletrônico, com a correspondente abertura do prazo, se houver, ocorrerá no momento em que o destinatário consultar efetivamente o seu teor documento, manifestando inequivocamente sua ciência”. No mesmo sentido, o Provimento n° 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em seus artigos 43, §2° e 60, estabelece que: “Art. 43. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico. (...)§ 2o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.” “Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” Verifica-se, pois, que, nos casos em que há o registro de ciência do conteúdo da decisão, no dia útil seguinte a esta data dar-se-á o início para a contagem do prazo recursal, sendo irrelevante posterior publicação no Diário da Justiça Eletrônico. Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMENDA À INICIAL. PROCESSO ELETRÔNICO CIÊNCIA DA DECISÃO PELO ADVOGADO RESPONSÁVEL. MARCO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em razão de a parte autora ter registrado ciência da decisão diretamente no sistema, por meio de advogado, é indubitável que a contagem do prazo para cumprimento teve início no dia subsequente à data de registro. Nessas circunstâncias, o termo a quo na contagem do prazo não será considerado a partir da publicação da intimação para o cumprimento de diligência, mas da inequívoca ciência do patrocínio, diretamente nos autos. Logo, exaurido o prazo conforme dispõe o art. 231, V, do Código de Processo Civil, apresenta-se irretocável a r. sentença recorrida. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1147454, 07065467720188070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 8/2/2019). AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO APELO. INTEMPESTIVIDADE. PROCESSO ELETRÔNICO. CIÊNCIA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS. TERMO INICIAL. DIA ÚTIL SEGUINTE. O Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância estabelece, expressamente, em seus artigos 43, § 2o e 60, que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. Com o acesso do advogado ao inteiro teor dos autos resta caracterizada a sua ciência inequívoca, configurando a intimação formal, tendo início o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe. A intempestividade do recurso impede o seu conhecimento, devendo ser mantida a decisão agravada.” (Acórdão 1151644, 07051952320188070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019). DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESILIÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE RESOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. O art. 5o da Lei no 11.419/2006 estatui que a contagem dos prazos processuais se inicia a partir da ciência do ato pelo advogado da parte no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJE), e não a partir das publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico. 3.1. Em razão da oportuna interposição do recurso, deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade suscitada pela recorrida. (...). (Acórdão 1215414, 07116117320198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019.) No caso, verifica-se que o Apelante/Autor, por meio de seu patrono Dr. Ricardo Lopes Godoy, OAB/DF 37.808, obteve ciência inequívoca da sentença no dia 18.12.2019 (quarta-feira), conforme registrado no sistema do PJe. Assim, considerando o art. 220 do Código de Processo Civil, o prazo de quinze dias para interposição do recurso findou-se em 07.02.2020. Portanto, mostra-se correta a certificação do trânsito em julgo efetuado pela diligente Secretaria. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de devolução de prazo. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator